Tribunal: TJPA
Processo: 0804675-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804675-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: GUSTAVO CONCEICAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL NÃO PODE SER CONHECIDA, POIS MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus liberatório, com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado EMANUEL JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS (OAB/GO nº 61.716), em favor de
GUSTAVO CONCEIÇÃO DA SILVA
, com fundamento no 5º, LXVIII da Constituição Federal, combinado com o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal de Marabá, nos autos do processo nº 0000921-73.2021.8.14.0028.

Aponta o impetrante a nulidade do processo originário sob a alegação de que a defesa técnica foi impossibilitada de apresentar resposta escrita à acusação em razão de ausência de citação pessoal.

Alega, ainda, a necessidade em se colocar o paciente em liberdade, até o julgamento da Revisão Criminal nº 0804641-02.2021.8.14.0000.

Relata que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Ao final, pleiteia a concessão da liminar e, no mérito, o deferimento definitivo do mandamus.

Os autos vieram à minha relatoria, sendo indeferida a liminar e solicitada informações à autoridade coatora que as prestou no ID 5257322 - Págs. 01/03).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento apontando que o presente writ foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, caso seja conhecido, opinou pela denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A presente impetração do writ está fundamentada na alegação de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, pois eivado de nulidade, alegando a ausência de citação do réu para oferecimento de resposta à acusação, o que, em sua visão, afronta o devido processo legal, pois implica evidente cerceamento de defesa, sendo, portanto, inegável o prejuízo à sua liberdade.

A presente ação mandamental não pode ser conhecida, pois manejada como sucedâneo de revisão criminal, já que se volta a desconstituir sentença judicial transitada livremente em julgado, o que é vedado pelo c. STJ e STF, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Os Tribunais Superiores já sedimentaram orientação no sentido de não admitir

habeas corpus
substitutivo de ação ou recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento.

No caso, especifico não há
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Ao contrário do que aponta a defesa, o paciente foi devidamente citado, pessoalmente, como consta no processo originário (0010378-47.2021.8.14.0028), com assinatura datada no dia 15.02.2013, assim como consta cópia da citação na Revisão Criminal apontada pelo impetrante no ID 5216375. Saliento que o único local que não consta a citação pessoal do paciente, é no presente writ, haja vista, que o objetivo fulcral do pedido, é o constrangimento legal, supostamente, ocorrido por ausência da citação para apresentar a defesa preliminar.

Por fim, aponto que no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (0010378-47.2012.8.14.0028) o paciente estava acompanhado da defesa técnica, como aponta o referido Termo, que, inclusive, apresentou a defesa prévia rechaçando todos os termos da denúncia e arrolando testemunhas.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
não

conheço da impetração
, acompanhando o parecer ministerial
. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 22/06/2021